Tribunal: CARF
Processo: 10380.732167/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732167/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.536 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CASCAVEL COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PIS/COFINS.
RECURSO
COM
EFEITO
PROCRASTINATÓRIO.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário que não ataca o auto de infração,
mas se limita a discorrer genericamente sobre os temas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER no 04208.88452.300511.1.1.09-0894,
apresentado em 30/05/2011 pela contribuinte acima identificada, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732167/2011-21
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

1.033.651,65, relativo a crédito de Cofins-Exportação acumulado no 4o trimestre de
2010, nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Abriu-se procedimento a fim de verificar a legitimidade do crédito. Tendo em vista que
a contribuinte também apresentara Pedidos de Ressarcimento de créditos originados em
outros trimestres de apuração, a auditoria se estendeu sobre todo o período de 2008 a
2010.
Em relação às receitas, o relato fiscal informa que não foram incluídas na base de
cálculo do ano de 2008, as receitas relativas às transferências de créditos de ICMS e,
nos anos de 2008, 2009 e 2010, a contribuinte não considerou as receitas decorrentes
dos descontos obtidos. Diz o Termo de Verificação:
O faturamento da empresa, sujeito à incidência do PIS e da COFINS, levantado neste
procedimento fiscal, é composto pelas diversas receitas de vendas, além dos valores
referentes a "descontos obtidos" e "transferência de créditos de ICMS". A "receita sem
incidência" das contribuições, compreende os itens "venda com suspensão" e "receita
de exportação". Todos estes valores, colhidos da escrituração contábil, constam no
"DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E DA COFINS", anexo.
Nesse demonstrativo, o conjunto "receita de vendas" compõe-se das vendas de
produtos, mercadorias, serviços e sucatas. Adicionado aos "descontos obtidos" e à
"transferência de créditos de ICMS", formam a receita com incidência das
contribuições, ou seja, a base de cálculo do PIS e da COFINS. O item concernente à
"transferência de créditos de ICMS, trata da cessão onerosa de créditos desse tributo e
compõe a base de cálculo das contribuições, seguindo-se o entendimento estabelecido
na Solução de Consulta Interna n° 48/2004, somente até o ano de 2008, posto que o art.
15 da Lei 11.945/09, originada da Medida Provisória 451/08, excluiu tal item do
campo de incidência a partir de 01/01/2009.
No demonstrativo acima referido ainda constam os valores de "receita com suspensão"
e "receita de exportação" que formam a "receita sem incidência" das contribuições do
PIS e da COFINS. A última coluna "receita total" indica toda a receita abrangida pela
legislação das contribuições, necessária para a determinação da base de cálculo ou da
vinculação dos créditos.
As receitas que a empresa submeteu à tributação do PIS e da COFINS, constam da
"PLANILHA DE CÁLCULO DO PIS_COFINS NÃO CUMULATIVO" apresentada
pela fiscalizada, cujos valores estão em desacordo com as receitas apuradas neste
procedimento fiscal, em razão de a empresa não ter adicionado à base de cálculo das
contribuições citadas, no ano de 2008, as receitas concernentes aos "descontos obtidos"
e as decorrentes das "transferência de créditos de ICMS", sendo que os "descontos
obtidos" também não foram adicionados pela empresa na base tributável dos anos de
2009 e 2010. Destarte, foram essas receitas acrescentadas pela fiscalização nas bases de
cálculo mensais do PIS e da COFINS, provocando, por consequência, a majoração
dessas contribuições, cujos valores devidos passam a ser os constantes do
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E DA
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS", da coluna ( A ) para o PIS e da
coluna ( E ) para a COFINS.
A auditoria expõe, na sequência, o que verificou quanto à apuração dos créditos não
cumulativos pela contribuinte. Conforme o relato da auditoria, os valores das bases de
créditos informados pela empresa estão compatíveis com registros da contabilidade.
Informa, porém, ter glosado a apropriação de créditos sobre aquisição de combustíveis e
sobre bens que não teriam relação direta com o processo produtivo:
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

[...] os valores da base de cálculo de tais créditos foram informados pela Cascavel e
constam da planilha "ENTRADAS", na qual estão relacionados os bens, insumos,
serviços, energia elétrica e fretes, referentes a cada mês. Constam também a
identificação da pessoa jurídica fornecedora, o CNPJ, o n° da nota fiscal, o valor, e data
de emissão e de entrada na Cascavel.
Os valores estão compatíveis com os registros da contabilidade, no entanto alguns itens
foram glosados, porque não estão albergados pela legislação destas contribuições, como
segue :
3.1.1.combustíveis e lubrificantes somente entram na composição da base de cálculo se
adquiridos diretamente da refinaria, o que não foi o caso das aquisições feitas pela
fiscalizada;
3.1.2. mercadorias adquiridas que não possuem relação com o processo produtivo, tais
como (remendo para pneu de caminhão, cartucho para impressora, mesa de inspecionar,
vassoura, tech hidro laboratório, aquisição de pessoa física, e outros).
Finalizando, a auditoria refere que no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
E
DA
UTILIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS constam os saldos dos créditos não cumulativos. Destaca ainda o
Termo Fiscal que:
[...] estes saldos são formados a partir dos créditos e débitos gerados no próprio mês de
sua apuração, abstraindo-se nos referidos cálculos, os saldos apurados em períodos
anteriores, bem como os créditos porventura já utilizados em processos de compensação
ou de ressarcimento.
Por fim, cumpre registrar que as modificações introduzidas por esta fiscalização nas
bases de cálculo das contribuições devidas e dos créditos aproveitáveis, indicados nas
planilhas apresentadas e nos DACON dos períodos sob exame, resultaram no
surgimento de saldos devedores do PIS e da COFINS nos meses de janeiro, abril, maio,
julho, agosto, outubro, novembro e dezembro, do ano de 2008, e janeiro, fevereiro,
março abril, maio, junho, e julho, do ano de 2009, "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS A LANÇAR", cujos
valores serão exigidos mediante lavratura dos competentes autos de infração.
O resultado dos trabalhos da fiscalização foi encaminhado ao Serviço de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal de origem que emitiu Despacho
Decisório deferindo em parte o Pedido de Ressarcimento para reconhecer direito de
crédito relativo de Cofins-Exportação no 4o trimestre de 2010 no valor de R$
955.235,74.
Cientificada do teor do despacho decisório em 09/01/2012, em 03/02/2012 a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade alegando em síntese o que segue.
Opondo-se à inclusão na base de cálculo da contribuição, das receitas decorrentes da
transferência de créditos de ICMS a terceiros, argumenta que a contrapartida resultante
de tal transferência de créditos não constitui receita do Contribuinte, mas sim mero
ressarcimento de custos recuperáveis.
Cita julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em apoio à
tese. Alega ainda que a Lei no 11.945, de 2009, não inovou no campo de incidência e
não-incidência do PIS e da Cofins, mas apenas teria explicitado a não-incidência destas
contribuições sobre a transferência de crédito de ICMS, por não se tratar de receita.
Adiciona que, ainda que se considerassem receitas os valores obtidos pelas
transferências de créditos de ICMS estas seriam imunes nos termos do art. 149, §2o,
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

inciso I, da Constituição Federal por serem originárias de operações de exportação, o
que ressaltaria o caráter ilustrativo da Lei no 11.945, de 2009.
Por todo o exposto, conclui, o PIS e a Cofins não incidem sobre o valor alusivo às
transferências a terceiros de crédito de ICMS oriundos de operações de exportações,
inclusive em períodos anteriores à produção de efeitos da Lei no 11.945, de 2009.
Prosseguindo, a contribuinte contesta a glosa de créditos tomados sobre a aquisição de
combustíveis e lubrificantes recusados pela fiscalização sob a justificativa de que o
creditamento somente seria possível se os insumos fossem adquiridos diretamente das
refinarias.
Ainda, que o crédito glosado se refere à aquisição de óleo combustível utilizado na
queima para geração de energia na forma de vapor para aquecimento de água usada no
processo, secagem de couro nos túneis de secagem das máquinas e aquisição de
combustível para empilhadeiras, utilizadas para remoção de couros de um setor para
outro, descarregamento de caminhão e empilhamento de pallets.
Ainda, que o creditamento sobre aquisições de combustíveis e lubrificantes tem
previsão no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e é confirmado pela
jurisprudência, não existindo nenhuma condição ao creditamento, sendo indiferente se
os combustíveis e lubrificantes foram adquiridos diretamente ou não da refinaria,
bastando que estes sejam utilizados no processo produtivo, o que sequer foi contestado
pela fiscalização.
Por fim, ao contrário do afirmado pela auditoria, diz que somente se creditou sobre os
itens que são empregados em seu processo produtivo, o que lhe assegura a apropriação
do respectivo crédito, conforme disposto na legislação.
Pleiteia a realização da perícia técnica a fim de ser constatado o emprego efetivo de
combustíveis e lubrificantes e demais materiais em seu processo produtivo, nomeando o
perito responsável pelo procedimento e listando os quesitos.
Requer ainda que seja reconhecido o efeito suspensivo da manifestação de
inconformidade.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-86.454, de
18/06/2018, procedente em parte por unanimidade de votos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da empresa, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA
OU
MONOFÁSICA.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
A vedação de desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins em
relação a bens “não sujeitos ao pagamento” da contribuição estabelecida
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não se aplica
aos bens que, cumulativamente sejam adquiridos pela pessoa jurídica
para utilização como insumo e tenham sido objeto de cobrança
concentrada ou monofásica da contribuição em etapa anterior da cadeia
econômica, dado que tais bens estiveram “sujeitos ao pagamento” da
contribuição esperada em toda a cadeia econômica deles de forma
concentrada ou monofásica na etapa anterior escolhida pelo legislador
para oneração.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- a Cascavel Couros Ltda foi incorporada pela empresa JBS S/A;
- O despacho decisório deferiu o montante de R$ 955.235,74, sendo que a DRJ
reconheceu, adicionalmente, o montante de R$ 41.758,87, de forma que o montante objeto do
presente Recurso Voluntário é de R$ 36.656,93;
- traz arrazoado a respeito da essencialidade e relevância dos bens na sistemática
não cumulativa do PIS e Cofins;
- os bens glosados cumprem o requisito da relevância;
- solicita a conversão em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é necessário esclarecer que a manifestação de inconformidade é bem
mais detalhada nos seus argumentos que o Recurso Voluntário que restringiu-se a trazer
considerações sobre a essencialidade e relevância da apropriação dos insumos na sistemática não
cumulativa do PIS e da Cofins, juntando jurisprudência e ao final resume seu pedido nas
seguintes linhas:
Dessa forma, a Recorrente reitera que todos os itens glosados são relevantes/imprescindíveis
para o processo de produção, qual seja: produção de couro bovino acabado e semi-acabado e os
subprodutos da raspa bovina acabada e semiacabada.
Ou seja, a Recorrente adotou o entendimento manifestado acima no cálculo dos créditos de PIS
e COFINS, fazendo jus a tal crédito.
Desta forma, não restam dúvidas que a Recorrente faz jus aos créditos pleiteados e ao
provimento do presente Recurso Voluntário.
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

Após apresenta um pleito também genérico sobre o cabimento da realização da
diligência, sem apresentar quesitos.
Segundo o Decreto no 70.235/72, quer regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário devem cumprir com o que esta disposto
no art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Aplicando o artigo verifica-se o seu não atendimento já que a recorrente não
apresentou os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, em que se baseia sua
discordância e as razões que alega. Também não formula quesitos. Assim é que pelo art. 17 do
Decreto no 70.235/72 considera-se não contestada as matérias que restaram controversas no
contencioso administrativo.
A recorrente utiliza-se de argumentação genérica buscando alcançar o provimento
de seu recurso, o que não merece guarita neste conselho administrativo.
É recomendável que na peça recursal haja um tópico circunstanciando as razões,
para deixar evidente para o relator que se está a cumprir com os requisitos recursais. Não se deve
limitar a repetir as razões apresentadas no âmbito da contestação anterior, primando para
direcionar sua irresignação contra a decisão que inviabilizou o recurso, refutando seus
fundamentos, cabendo perfeitamente aplicar-se o que foi decidido pelo Ministro Antônio
Saldanha:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA QUE INADMITIU OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência em razão de terem
sido interpostos contra decisão monocrática, e, nos termos dos arts. 546, I, do CPC/73 e 266 do
Regimento Interno do STJ, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão colegiada
que divirja do julgamento atual de qualquer outro órgão jurisdicional do STJ. A ora agravante,
contudo, deixou de infirmar especificamente esses fundamentos, tendo se limitado a repetir as
alegações relativas ao cabimento do recurso especial.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula 182
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp 5.227/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)
É de se observar que todos os fundamentos da decisão devem ser atacados, alvos
de menção expressa nas razões recursais, ainda que se opte por não recorrer de determinado
ponto, se for o caso.
Por isso não se admite, em qualquer hipótese, que a contestação seja genérica,
superficial, quer dizer, aquela que se amoldaria a qualquer caso. Impõe-se a adoção de
argumentação sólida, exauriente e particularizada, como decidido pelo Ministro Sérgio Kukina e
também na Súmula do STJ:
PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO ATACADA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso,
no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no
Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de
2016.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a impugnação genérica ou a falta de impugnação
cerrada (completa, objetiva e pormenorizada) dos fundamentos contidos na decisão de
admissibilidade do recurso especial atrai o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ
'É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada'." (AgRg no AREsp 112.745/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe
07/04/2016).
3. Caso concreto em que, em suas razões recursais, limitou-se a parte agravante a deduzir
argumentação genérica acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do apelo nobre,
porém incapazes de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a saber: (a)
inviabilidade de se arguir dissídio jurisprudencial acerca de dispositivo constitucional; (b)
impossibilidade de se examinar eventual ofensa reflexa aos arts. 884 e 927 do Código Civil; (c)
ausência de prequestionamento do art. 20 do CPC/1973; outrossim, nesse ponto, os argumentos
expendidos no apelo nobre estariam dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido; (d)
deficiência de fundamentação quanto às demais teses suscitadas no apelo nobre, em virtude da
não indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1036117/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018).
Registre-se que se apresenta absolutamente legítima a nova interpretação
conferida à Súmula 182/STJ. De fato, a congruência e o diálogo entre o recurso e a decisão
impugnada contribuem para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, dever de todos os
partícipes da relação jurídico-processual. Nesse contexto, os postulantes, por seus advogados,
devem atentar para a evolução jurisprudencial no tocante ao alcance do aludido verbete.
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.536 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732167/2011-21

Súmula 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. (Súmula 182, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997,
DJ 17/02/1997)

O que, de resto, sintoniza-se com o vigente CPC, que, a par de prever, tal como,
de resto, consta da CF, artigo 93, IX, a imprescindibilidade da fundamentação de todas as
decisões judiciais, a exige, mais até do que o anterior, congruente, objetiva, enfim, sintonizada
com a situação sub judice, conforme seu artigo 489 e seguintes. De igual modo, também a
postulação recursal deverá obedecer, mutatis mutandis, critérios similares, conforme, por
exemplo, artigo 1.021, parágrafo 1o.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital